Tribunal: TJMT
Processo: 1023058-45.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023058-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HARAOUI HOTELARIA - EIRELI - EPP - CNPJ: 18.444.677/0001-84 (APELADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA —PRELIMINAR — IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA COMBATER ATO NORMATIVO DE CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO — REJEITADA — MÉRITO — TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – ADI N° 2908 — RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Na espécie, embora tenha sido questionada, no
writ
, a constitucionalidade da Taxa Contra Incêndio – TACIN –, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, o objeto da ação constitucional não se insurgiu, propriamente, contra esse ato normativo estadual, mas contra o Termo de Notificação de Lançamento da referida taxa, ou seja, um ato administrativo de efeito concreto e direcionado à pessoa da Impetrante.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.
ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1023058-45.2019.8.11.0041
,
impetrado por
Haraoui Hotelaria - EIRELI - EPP
que concedeu a segurança pleiteada para determinar ao Estado de Mato Grosso que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015 (ID 34822755).

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, que o mandado de segurança afronta a Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal, visto que visa combater ato normativo em tese, pugnando pela sua extinção sem resolução do mérito.

No que tange ao mérito, alega a plena regularidade e legalidade do ato combatido, com base no princípio da legalidade, bem como a constitucionalidade da cobrança da TACIN, pelo que pede provimento ao apelo (ID34822758).

A parte Apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID 34822758).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1023058-45.2019.8.11.0041, impetrado por Haraoui Hotelaria - EIRELI - EPP (ID 34822755).

Denota-se dos autos que a empresa Haraoui Hotelaria - EIRELI - EPP (Getúlio Hotel) no dia 20/02/2019 foi notificada pela Autoridade Coatora, a recolher a importância de R$ 3.622,27 a título de Taxa de Segurança contra Incêndio- TACIN, com vencimento para o dia 29/03/2019, prorrogado para o dia 31/05/2019 (portaria nº. 048/2019-SEFAZ) sob pena das penalidades previstas nos art. 102-B e 102-C da Lei Estadual n° 4.47/82 conforme se depreende do Termo de Notificação de Lançamento da TACIN nº. 87235/337/68/2019 (ID 34822727 e 34822728);

Sustentou, em resumo, naquele feito de base, a ilegalidade da cobrança, porque, no seu entender, a mencionada taxa é inconstitucional.

O Juízo de primeiro grau ao decidir a ação concedeu a segurança nos seguintes termos:

“ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta, rejeito as preliminares arguidas,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015”.

Em desfavor dessa decisão é que se insurge o Estado de Mato Grosso, ora Apelante.

Antes, de adentrar ao mérito da controvérsia, passo a decidir a preliminar arguida pelo Recorrente.

Da Preliminar de Impossibilidade da Utilização do Mandado de Segurança Para Combater Ato Normativo de Caráter Genérico e Abstrato

O Recorrente argumenta que o mandado de segurança não pode ser utilizado para combater ato normativo de caráter genérico e abstrato, conforme orienta a Súmula n. 266 do STF.

Sucede que, a impetração, malgrado defenda a tese de inconstitucionalidade da referida taxa, combate, na realidade, o Termo de Notificação de Lançamento da TACIN nº. 87235/337/68/2019 (ID 34822727 e 34822728), ou seja, um ato administrativo de efeitos concretos e direcionado à pessoa da Impetrante, de maneira que não há falar na incidência da Súmula 266 do STF.

É pertinente trazer as lições de Hely Lopes Meirelles extraídas de obra editada com a colaboração do Ministro Gilmar Mendes, na qual se distingue “lei em tese” de “lei de efeitos concretos”:

“A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por mandado de segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não lesa, por si só, qualquer direito individual. Necessária se torna a conversão da norma abstrata em ato concreto para se expor à impetração, mas nada impede que na sua execução venha a ser declarada inconstitucional pela via do mandamus. Somente as leis e decretos de efeitos concretos se tornam passíveis de mandado de segurança desde sua publicação, por serem equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos. Por ‘leis e decretos de efeitos concretos’ entendem-se aqueles que trazem em si mesmos o resultado específico pretendido, tais como as leis que aprovam planos de urbanização, as que fixam limites territoriais, as que criam Municípios ou desmembram Distritos, as que concedem isenções fiscais, as que proíbem atividades ou condutas individuais; os decretos que desapropriam bens, os que fixam tarifas, os que fazem nomeações, e outros dessas espécies. Tais leis ou decretos nada têm de normativos; são atos de efeitos concretos, revestindo a forma imprópria de leis ou decretos por exigências administrativas. Não contêm mandamentos genéricos, nem apresentam qualquer regra abstrata de conduta; atuam concreta e imediatamente (...)” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 39-40).

Nesse contexto, considerando que a Impetrante indicou qual o ato de efeitos concretos da autoridade impetrada (Termo de Notificação de Lançamento da TACIN nº. 87235/337/68/2019)
rejeito
a preliminar em espeque.

Do Mérito Recursal

De fato, a decisão combatida, que concedeu a segurança, e determinou ao Recorrente que se abstenha de realizar lançamentos da sobredita exação, está em consonância com o recente entendimento adotado por esta Corte Estadual, proferido no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que, na data de 14/11/2019, suspendeu a eficácia da Lei Estadual n. 4.547/1982 e, consequentemente, da cobrança da TACIN.

Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO – QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.

1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe. 2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS. 3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) 3. Liminar concedida. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 14/11/2019, publicado no DJE 19/12/2019).

Destarte, embora existam acórdãos anteriores deste Sodalício reconhecendo a legalidade da sobredita taxa, a decisão combatida está alinhada com o recente entendimento do Órgão Especial desta Corte Estadual, proferida na ação de controle concentrado de constitucionalidade.

Ademais o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 972.352/MT, no dia 17 de setembro de 2019, seguindo o paradigma do Tema 16, de repercussão geral, proferiu a decisão colegiada e firmou o entendimento de que a TACIN, prevista na Lei Estadual n. 4.547/1982, é inconstitucional, pelo fato de o serviço público, fato gerador da exação questionada, possuir caráter indivisível, logo, deve ser remunerado mediante imposto, e não taxa. Veja-se:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem”. (ARE 972352 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, processo eletrônico, DJe-201, divulg. 16-09-2019, public. 17-09-2019).

Sobre o assunto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJ 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)”

Outrossim, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assentou:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANDA DA TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – RECONHECIMENTO AO DIREITO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade dos créditos executados.

Reconhecida a nulidade não há alternativa a não ser o reconhecimento do direito à compensação dos créditos cobrados indevidamente, conforme precedentes do STJ.

(N.U 1012559-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021).

Neste espeque, a sentença vergastada não merece reparos.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Grosso, mantendo-se inalterada a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021